Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-85.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de interesse de agir está caracterizada quando, mesmo após intimação para pleitear a conversão do feito em ação executiva, o autor queda-se inerte, limitando-se a insistir na realização de diligência já efetivada, sem demonstrar a viabilidade de êxito da mesma, tornando impossível o andamento do processo.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é uma faculdade do credor. No entanto, no caso dos autos, as diligências restaram frustrada ante a não localização do réu nos endereços indicados pelo autor.
3. A intimação pessoal do autor não é exigida quando a extinção do processo, sem resolução de mérito, dá-se com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.